Tribunal: TJBA
Processo: 0504995-59.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0504995-59.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. SUCESSIVAS RECONDUÇÕES À PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa Necessária suscitada pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador nos autos de Ação Popular proposta por cidadão eleitor, com fundamento no art. 5º, LXXIII, da CF/1988 e na Lei nº 4.717/1965, objetivando a declaração de nulidade das sucessivas reconduções d
e

d
eputado
estadual
à presidência da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. A petição inicial apontava violação à Constituição Estadual, ao Regimento Interno da Casa Legislativa e ao princípio da moralidade administrativa. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com base no art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ação popular constitui instrumento processual adequado para impugnar reconduções sucessivas à presidência da Assembleia Legislativa, com fundamento em suposta violação à moralidade administrativa, em ausência de demonstração de lesão concreta ao patrimônio público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir pressupõe a necessidade, adequação e utilidade da via processual eleita, sendo indispensável que a ação popular seja dirigida contra ato lesivo ao patrimônio público nos termos do art. 1º da Lei nº 4.717/1965.

4. O pedido autoral busca, em verdade, a invalidação de interpretações normativas e a anulação de atos passados e futuros com base em juízo abstrato de inconstitucionalidade, o que se aproxima do controle concentrado reservado a outras ações.

IV. DISPOSITIVO

5. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA, processo n.
0504995-59.2015.8.05.0001
, no qual figuram como interessados
GEORGE ALBERTO REIS ARLÉO
e
JOSÉ MARCELO DO NASCIMENTO NILO E OUTROS
,

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
, em
REEXAME NECESSÁRIO
, pelas razões expostas no voto do Relator.